Tribunal: TJDFT
Processo: 0710994-95.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. PRESCINDÍVEL. PRISÃO EM FLAGRANTE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. DOSIMETRIA READEQUADA. REPARAÇÃO DOS DANOS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face de sentença que condenou o réu como incurso no artigo 157, § 2o, incisos I e II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (roubo tentado circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e do brocardo in dubio pro reo ou, mantida a condenação, reconhecimento da participação de menor importância; (iii) afastamento a majorante relativa ao emprego de arma branca; e (iv) afastamento da condenação à reparação por danos morais.
III. Razões de decidir:
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.
4. O reconhecimento de pessoa é um meio de prova prescindível para caracterizar a autoria e a materialidade do crime em apuração, se houver outros elementos de prova e informação independentes que sejam capazes de sustentar o decreto condenatório.
5. No caso, o réu foi preso em flagrante e reconhecido pela vítima logo após a prática do crime, o que dispensa as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal.
6. O valor de reparação do dano deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razoável a manutenção do valor da condenação em R$ 1.000,00 (mil reais).
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.